Tribunal: TJDFT
Processo: 0750179-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750179-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIMUNDA CECILIA SERRA ANTUNES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Raimunda Cecilia Serra Antunes contra decisão desta Relatoria que deferiu efeito suspensivo ao recurso e determinou que fosse decotada da decisão a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa em favor da exequente (ID no 21649985, págs. 1-3). 2. Os embargos de declaração opostos têm o intuito de rediscutir as matérias já analisadas na decisão recorrida. Logo, não se mostra adequado diante da finalidade do recurso (CPC, art. 1.022). 3. Intime-se a recorrente Raimunda Cecilia Serra Antunes, (CPC, art. 1.024, §3o) para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar ou alterar as suas razões recursais (CPC, art. 1.021, §1o) e viabilizar o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, sob pena de não conhecimento. 4. Concluída a diligência, intime-se o agravado para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao Agravo Interno (CPC, art. 1.021, §2o). 5. Após, retornem-me os autos para a apreciação dos recursos interpostos. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO